Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730278-97.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CONDIÇÕES PESSOAIS POSITIVAS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica do sentenciado, beneficiado com a prisão domiciliar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se a possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica de sentenciado beneficiado com prisão domiciliar monitorada, sob o argumento do cumprimento das condições do benefício e de seu histórico pessoal e profissional positivo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A monitoração eletrônica tem, entre suas finalidades, assegurar o efetivo supervisionamento dos benefícios extramuros concedidos, configurando-se como mecanismo pelo qual o Estado exerce o controle mínimo necessário sobre o cumprimento das obrigações impostas ao apenado. 4. O regular cumprimento das condições do benefício, assim como a mantença de histórico pessoal e profissional positivo, evidenciam o cumprimento dos deveres previstos na Lei de Execução Penal, não representando, por si só, motivo extraordinário para a retirada da monitoração eletrônica. 5. O monitoramento eletrônico não impede o exercício de funções laborais e sociais, não sendo suficiente a mera alegação de incompatibilidade com o trabalho externo ou com o contato com a comunidade. Incômodos subjetivos não sobrepõem à necessidade de controle imposta pelo sistema penal. 6. Ausente justificativa concreta para a retirada do dispositivo de monitoração (ex. impossibilidade comprovada de instalação ou risco à saúde), a flexibilização indevida do seu uso configura afronta ao princípio da isonomia, ao conceder tratamento desigual a sentenciados em situação equivalente. IV. DISPOSITIVO: 7. Recurso conhecido e desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2003909, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29/05/2025, Acórdão no 1986699, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025. O recorrente pugna pela retirada da tornozeleira eletrônica, porquanto ausente fundamentação concreta para a imposição da medida, ressaltando que já teria ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Outrossim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024